Tribunal: TJMT
Processo: 1009891-29.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009891-29.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO - CPF: 001.770.471-51 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009891-29.2017.8.11.0041

Origem:

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE CARGO – DUPLICIDADE DE AÇÕES – IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDOS – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A litispendência e a coisa julgada são institutos disciplinados pelo art. 337, §§ 1º à 3º, do CPC, nos seguintes termos:

“§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2° Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3° Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” (destaquei)”

Partindo deste conceito e em análise dos elementos disponíveis nestes autos, verifica-se que é cristalino a ocorrência da litispendência.

Com a presente ação, o recorrente visa a nulidade do exame psicotécnico estipulado pelo Edital 001/2009 e o imediato retorno do autor a sua função de Policial Militar.

Antes de sentenciar o feito, o magistrado determinou a manifestação do recorrente, no Despacho lançado no ID n° 7907157, observando que:

“Verifica-se pelo Sistema Apolo que o Requerente já ajuizou 03 (três) ações anteriores à presente,
cujo objeto é o mesmo
, sendo que cada uma delas tramitou perante varas diversas, senão vejamos:

· Autos nº 36053-88.2011.811.0041 (Código Apolo nº 739409) – 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública – Extinto sem resolução do mérito em 16.09.2013 e remetido ao Setor de Arquivo em 21.02.2014;

· Autos nº 30638-56.2013.811.0041 (Código Apolo nº 824592) – 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Sentença com resolução do mérito
(
Improcedência
) em 24.05.2017, estando até o presente momento pendente de análise do recurso de Apelação interposto;

· Autos nº 56248-26.2013.811.0041 (Código Apolo nº 853582) – 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública – Extinto sem resolução do mérito em 15.09.2014 e remetido ao Setor de Arquivo em 08.05.2015.

Do exposto acima, observa-se que ainda encontra-se em trâmite os autos de Código Apolo nº 824592, o qual aguarda uma futura análise do recurso interposto, sendo que
o objeto e a causa desta ação são os mesmos da presente
.”

O recorrente manifestou-se alegando que no presente feito traz informação desconhecida até então, quando da distribuição das outras demandas, mais precisamente sobre a proibição legal de PERFIL PROFISSIOGRÁFICO”.

Ao sentenciar o feito, observou o magistrado que as demandas anteriores de n° 6053-88.2011.811.0041 (Código Apolo nº 739409) e n° 56248-26.2013.811.0041 (Código Apolo nº 853582), já estão arquivadas.

Já na ação de nº 30638-56.2013.811.0041 (Código Apolo nº 824592), foi proferida sentença, com resolução do mérito (improcedência), no dia 24.05.2017, estando referido processo, até o presente momento, pendente de análise do recurso de Apelação, configurando a litispendência.

Em consulta ao feito de nº 30638-56.2013.811.0041 (Código Apolo nº 824592), verificou-se que a apelação já foi julgada na Turma Recursal, cuja ementa transcrevo abaixo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA BANCA EXAMINADORA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando a revisão de seu resultado.

2. Parte recorrente que foi submetida a exame psicológico, cujo resultado de inaptidão não se mostrou motivado, compreensível e claro.

3. A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT- AI 129839/2011, Relator: Dr. Elinaldo Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

4. Recurso conhecido e provido.”

A relatora dos autos 0030638-56.2013.8.11.0041, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, na sessão de 15/09/2020 proveu o recurso do autor, tendo a decisão transitado em julgado em 06/10/2020, conforme certidão do ID n° 64655950. Naquele feito a magistrada votou nos seguintes termos:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da avaliação psicológica a que fora submetido a parte recorrente e determino, caso não tenha ainda realizado, que o mesmo seja submetido à nova avaliação psicológica, com a devida objetividade e cientificidade, assegurando, em caso de aplicação de “testes teóricos” ou testes psicológicos, a avaliação com psicólogo-examinador, para fins de conjugação dos resultados obtidos com o perfil pessoal do candidato, devendo ser observados os preceitos da Resolução CFP nº 01/02 do Conselho Federal de Psicologia, e que seja oferecida a possibilidade de recurso administrativo do resultado.”

Assim, verifica-se que o recorrente já alcançou a nulidade do exame psicotécnico estipulado pelo Edital 001/2009 e o imediato retorno a sua função de Policial Militar.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a litispendência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no ID n° 85958478, opinando pela ausência de interesse.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, a parte recorrente deverá arcar com os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, fixo em 10% sobre o valor da causa, em substituição a condenação de primeiro grau,
ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021